Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736201-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RIACHO DAS PALMEIRAS AGRAVADO: EDISON DOS SANTOS SILVA, VALDENI SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RIACHO DAS PALMEIRAS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (id 30640994 – p. 246/253) que, nos autos da ação monitória movida por EDISON DOS SANTOS SILVA e VALDENI SOARES em desfavor do ora agravante, buscando receber créditos estampados em cártulas de cheque, entre outras questões, rejeitou as preliminares suscitadas (inépcia da inicial, ilegitimidade ativa do segundo requerido, validade de procuração outorgada, impugnação ao valor da causa, impugnação à gratuidade de justiça), fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova oral e documental. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator